Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. REQUISITOS DUT. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Os planos de saúde devem cobrir a cirurgia bariátrica (gastroplastia) por videolaparoscopia ou por via laparotômica se atendidos os critérios etários e clínicos estabelecidos no item 27 do anexo II da Resolução Normativa no 465 ANS.
2. Impõe-se o custeio da cirurgia se a beneficiária comprova haver intentado perder peso com diversos tratamentos clínicos por mais de dois anos, sem êxito, além dos demais requisitos normativos.
3. Não obstante a obrigatoriedade do custeio, deve-se afastar a condenação em danos morais pela negativa de cobertura, quando não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ.
4. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, pois o proveito econômico é inestimável. Evidenciado, no entanto, a reformatio in pejus, mantem-se a condenação conforme valor da causa.
5. Deu-se parcial provimento à apelação.